Tribunal: TJMT
Processo: 1038661-42.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS E A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As decisões monocráticas proferidas em harmonia com as provas dos autos devem ser mantidas em agravo interno.
2. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038661-42.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLAINY MIKAELLE RODRIGUES SILVA - CPF: 051.020.241-16 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA
EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS E A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As
decisões

monocráticas

proferidas

em

harmonia
com as
provas

dos

autos

devem
ser
mant
idas

em

agravo

interno
.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1038661-42.2023.8.11.0002

Agravante
:
KAROLAINY MIKAELLE RODRIGUES SILVA

Agravado
:
MIDWAY S.A.

- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KAROLAINY MIKAELLE RODRIGUES SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
MIDWAY S.A.

- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

S
entença

proferida

nos

autos
,

ocasião

em

que

os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
análise

das

provas

dos

autos

em

que

não

foi

verificada
a
manutenção
do
débito
junto
ao

sistema
de
informações
de
crédito
do
Banco
Central (SCR)
além
do
prazo

quinquenal

alusivo
à
prescrição
da
dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

que

a

instituição

agravada

mantém

anotação

prescrita

registrada no sistema de análise de crédito do Banco
Central (SCR – SISBACEN), com
anotação
do
débito

em
10/2
018, no
importe
de R$ 73,38
prescrito

em
10/2
023
.
Afirmou

que

se
o
débito

está

na

coluna

prejuízo
e com data superior a
cinco

anos
, é
caso
de
cancelamento
e
dano

moral

in
re

ipsa
,

conforme

súmula
323 do STJ.
Diante

disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
para
julgar

procedente
s

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou

que
a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos

Pares
.

Passo a
análise

das

teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito
do
Agravo

Interno.

A parte

reclama
nte
, ora
agravante
,

alegou

que
o
histórico
da
negativação

no
SCR
deve
ser
integralmente

excluído

após
o
pagamento

ou

decurso
do
prazo

prescricional
.

A
decisão

agravada

analisou
os
fatos
e as
provas
da
seguinte
forma:

"
H
avendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito
e
mantê
-lo

durante
o
período
do
seu

inadimplemento
,
até

que

ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
,
cf
.
Súmula
323 do STJ). No
caso
de
registro
no SCR,
após

a

ocorrência
da
prescrição
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
(N.U 1062056-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).
Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-
se

que
a
parte

reclamante

apresentou

um

Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR –
Sistema
de
Informação
de
Crédito
do
Banco
Central (ID 212210690/PJe2),
que

contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
, no
qual
é
possível

aferir
a
ausência
de
registros

lançados
pela
parte

reclamada

na

coluna
“
Prejuízo
” a
partir
do
mês
10/2021 e,
depois

disso
,
não

mais

constou

registro

negativo

em

relação
à
referida

empresa
.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo

singular

bem

observou

que
“
desde
09/2018 a
empresa

ré

informou

dívidas

em

nome
do
autor
junto
ao

Banco
Central,
contudo
, a
última

informação
da
empresa

ocorreu

na
data de 10/2021”,
dessa
forma, “
apesar
de
possuir

natureza
de
cadastro

restritivo
,
não

ultrapassou
o
prazo

previsto
de 05
anos
”. O
decisum

ainda

esclareceu

que
“o
Banco
Central
informa

que

não

ocorre

a

alteração

nas

informações

dos

meses

anteriores

aos

pagamentos
.
Exceto

havendo

erro
no
apontamento
”.

Portanto
,
vale

ressaltar

que
“o
relatório

apresentado

não

certifica

que

a

inscrição

permaneceu

ativa

por

mais
de
cinco

anos
,
isso

porque
o
sistema

não

limpa
o
histórico
”.

Portanto
,
não

se

encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo
a
sentença
ser
mantida

em

seus

termos
"
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-
se

que
a parte
reclamante

apresentou

um

Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR –
Sistema
de
Informação
de
Crédito
do
Banco
Central (ID 212210690/PJe2),
que

contém

todo
o
seu

histórico
de
débitos
, mas
que

se

encontra

sem

registros
do
reclamado
na
coluna
“
Prejuízo
”.

O
que
o
reclamante

pretende
, na
verdade
, é
que
o
seu

histórico

seja

apagado
, o
que

não
é o
caso
, eis
que
as
informações

estão

registradas
no
sistema
do
Banco
Central.

Portanto
,
não

se

encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da parte
reclamada
.

Em
exame

das

razões
do
agravo
interno,
verifica-se

que
a
agravante

confunde
a
inscrição
de
dívidas

legítimas
e
ilegítimas
,
situações

que

são

diferentes
e
merecem

soluções

diferentes
.

No
caso
de
inscrição

legítima
,
ocorrendo

o
pagamento

ou

o
decurso
do
prazo

prescricional
, o
registro
no
Sistema
de
Informações
de
Crédito
(SCR) do
Banco
Central
caracteriza

conduta

ilícita

apenas

se

continua
r

constando
na
coluna
"
dívida

vencida
" e "
dívida
em
prejuízo
"
,

após

cinco

anos
,
conforme
a
jurisprudência

das

Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme

di
sposto

na

Resolução
4.571/2017 do BACEN, as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao

Banco
Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
,
servindo
o
Sistema
de
Informações
do
Banco
Central (SCR)
como

um

banco
de
dados
a
permitir

que
as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio
da
compreensão
da
capacidade
de
pagamento

dos

clientes
. Da
releitura

dos

autos
,
pode
-
se

verificar
, à
primeira
vista,
que

o

débito

inserido

em
06/2017
já

se

encontrava

fulminado
pela
prescrição

quinquenal

quando
a
presente

ação
fora
ajuizada
, vide
sua

distribuição
no
mês
11/2022.
Todavia
, o
apontamento
da
dívida
de R$ 234,00 (
duzentos
e
trinta
e
quatro

reais
)
como
“
vencida
” no SISBACEN – SCR
demonstra

apenas

que

na

época

havia

pendências

financeiras
e
não

que

ela

perdurava
no
momento
do
ajuizamento
da
demanda
. Como
bem

registrado
pela
jurisprudência

destas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
apenas

se

falaria

em

ilegalidade
do
lançamento

caso

este

constasse
no
campo
“
Prejuízo
”,

razão
pela
qual

não

se

visualiza

elemento

hábil
a
desabonar
a
parte
e, via de
consequência
, a
possibilidade
de
reforma
da
sentença
.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Em
igual

sentido
,

outros

julgados
da Turma
Recursal
: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma
Recursal
,
Julgado
em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal

Única
,
Julgado
em 21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023.

Já
em
caso
de
inscrição

indevida
,
como
na
hipótese
de
inexistência
da
dívida
,
todo
o
histórico

deve
ser
excluído
,
o
que
,
porém
,

não
é
caso

reportado

nestes

autos
.

A
pretensão
da parte
reclamante
, em
verdade
,

consiste
na
exclusão
do
histórico
do
inadimplemento
,
o
que

não

se

aplica

ao

caso
,
visto

que
as
inscrições

são

legítimas
e
devem
ser
excluídas

apenas
da
coluna
"
dívida

vencida
" e "
dívida
em
prejuízo
",
a
partir
da data do
pagamento

ou

prescrição
,
no
entanto
,
mantendo
-se
o
histórico
.

Tal
situação
é
clara
e
até

mesmo

óbvia
, tanto
que
,
mesmo
em
se

tratando
de
inscrições
no
Serasa
, o
histórico

permanece
,
sendo

possível

obter

extrato

das

inscrições

anteriores
, inclusiv
e
constando
as
datas

de
inclusão
e
exclusão
do
registro
.

Portanto
,
considerando

que
a
decisão

monocrática

está
em
perfeita
harmonia com as
provas

produzidas
nos
autos
, o
agravo
interno
não

deve
ser
provido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto

que

o

Agravo
Interno
não

inaugura

novo

grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Indefiro

o
pedido

de
sustentação

oral

formulado
no ID 239300193
/PJe2,
visto

que

inadmissível

em

Agravo
Interno (art. 49, § 2o, da
Resolução
16/2023 do
Órgão

Especial
do TJMT e
N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 16/05/2024).

É como voto.

Cuiabá
/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
-
Relator

VOTO DO RELATOR:

Colendos

Pares
.

Passo a
análise

das

teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito
do
Agravo

Interno.

A parte

reclama
nte
, ora
agravante
,

alegou

que
o
histórico
da
negativação

no
SCR
deve
ser
integralmente

excluído

após
o
pagamento

ou

decurso
do
prazo

prescricional
.

A
decisão

agravada

analisou
os
fatos
e as
provas
da
seguinte
forma:

"
H
avendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito
e
mantê
-lo

durante
o
período
do
seu

inadimplemento
,
até

que

ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
,
cf
.
Súmula
323 do STJ). No
caso
de
registro
no SCR,
após

a

ocorrência
da
prescrição
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
(N.U 1062056-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).
Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-
se

que
a
parte

reclamante

apresentou

um

Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR –
Sistema
de
Informação
de
Crédito
do
Banco
Central (ID 212210690/PJe2),
que

contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
, no
qual
é
possível

aferir
a
ausência
de
registros

lançados
pela
parte

reclamada

na

coluna
“
Prejuízo
” a
partir
do
mês
10/2021 e,
depois

disso
,
não

mais

constou

registro

negativo

em

relação
à
referida

empresa
.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo

singular

bem

observou

que
“
desde
09/2018 a
empresa

ré

informou

dívidas

em

nome
do
autor
junto
ao

Banco
Central,
contudo
, a
última

informação
da
empresa

ocorreu

na
data de 10/2021”,
dessa
forma, “
apesar
de
possuir

natureza
de
cadastro

restritivo
,
não

ultrapassou
o
prazo

previsto
de 05
anos
”. O
decisum

ainda

esclareceu

que
“o
Banco
Central
informa

que

não

ocorre

a

alteração

nas

informações

dos

meses

anteriores

aos

pagamentos
.
Exceto

havendo

erro
no
apontamento
”.

Portanto
,
vale

ressaltar

que
“o
relatório

apresentado

não

certifica

que

a

inscrição

permaneceu

ativa

por

mais
de
cinco

anos
,
isso

porque
o
sistema

não

limpa
o
histórico
”.

Portanto
,
não

se

encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo
a
sentença
ser
mantida

em

seus

termos
"
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-
se

que
a parte
reclamante

apresentou

um

Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR –
Sistema
de
Informação
de
Crédito
do
Banco
Central (ID 212210690/PJe2),
que

contém

todo
o
seu

histórico
de
débitos
, mas
que

se

encontra

sem

registros
do
reclamado
na
coluna
“
Prejuízo
”.

O
que
o
reclamante

pretende
, na
verdade
, é
que
o
seu

histórico

seja

apagado
, o
que

não
é o
caso
, eis
que
as
informações

estão

registradas
no
sistema
do
Banco
Central.

Portanto
,
não

se

encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da parte
reclamada
.

Em
exame

das

razões
do
agravo
interno,
verifica-se

que
a
agravante

confunde
a
inscrição
de
dívidas

legítimas
e
ilegítimas
,
situações

que

são

diferentes
e
merecem

soluções

diferentes
.

No
caso
de
inscrição

legítima
,
ocorrendo

o
pagamento

ou

o
decurso
do
prazo

prescricional
, o
registro
no
Sistema
de
Informações
de
Crédito
(SCR) do
Banco
Central
caracteriza

conduta

ilícita

apenas

se

continua
r

constando
na
coluna
"
dívida

vencida
" e "
dívida
em
prejuízo
"
,

após

cinco

anos
,
conforme
a
jurisprudência

das

Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme

di
sposto

na

Resolução
4.571/2017 do BACEN, as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao

Banco
Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
,
servindo
o
Sistema
de
Informações
do
Banco
Central (SCR)
como

um

banco
de
dados
a
permitir

que
as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio
da
compreensão
da
capacidade
de
pagamento

dos

clientes
. Da
releitura

dos

autos
,
pode
-
se

verificar
, à
primeira
vista,
que

o

débito

inserido

em
06/2017
já

se

encontrava

fulminado
pela
prescrição

quinquenal

quando
a
presente

ação
fora
ajuizada
, vide
sua

distribuição
no
mês
11/2022.
Todavia
, o
apontamento
da
dívida
de R$ 234,00 (
duzentos
e
trinta
e
quatro

reais
)
como
“
vencida
” no SISBACEN – SCR
demonstra

apenas

que

na

época

havia

pendências

financeiras
e
não

que

ela

perdurava
no
momento
do
ajuizamento
da
demanda
. Como
bem

registrado
pela
jurisprudência

destas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
apenas

se

falaria

em

ilegalidade
do
lançamento

caso

este

constasse
no
campo
“
Prejuízo
”,

razão
pela
qual

não

se

visualiza

elemento

hábil
a
desabonar
a
parte
e, via de
consequência
, a
possibilidade
de
reforma
da
sentença
.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Em
igual

sentido
,

outros

julgados
da Turma
Recursal
: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma
Recursal
,
Julgado
em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal

Única
,
Julgado
em 21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023.

Já
em
caso
de
inscrição

indevida
,
como
na
hipótese
de
inexistência
da
dívida
,
todo
o
histórico

deve
ser
excluído
,
o
que
,
porém
,

não
é
caso

reportado

nestes

autos
.

A
pretensão
da parte
reclamante
, em
verdade
,

consiste
na
exclusão
do
histórico
do
inadimplemento
,
o
que

não

se

aplica

ao

caso
,
visto

que
as
inscrições

são

legítimas
e
devem
ser
excluídas

apenas
da
coluna
"
dívida

vencida
" e "
dívida
em
prejuízo
",
a
partir
da data do
pagamento

ou

prescrição
,
no
entanto
,
mantendo
-se
o
histórico
.

Tal
situação
é
clara
e
até

mesmo

óbvia
, tanto
que
,
mesmo
em
se

tratando
de
inscrições
no
Serasa
, o
histórico

permanece
,
sendo

possível

obter

extrato

das

inscrições

anteriores
, inclusiv
e
constando
as
datas

de
inclusão
e
exclusão
do
registro
.

Portanto
,
considerando

que
a
decisão

monocrática

está
em
perfeita
harmonia com as
provas

produzidas
nos
autos
, o
agravo
interno
não

deve
ser
provido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto

que

o

Agravo
Interno
não

inaugura

novo

grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Indefiro

o
pedido

de
sustentação

oral

formulado
no ID 239300193
/PJe2,
visto

que

inadmissível

em

Agravo
Interno (art. 49, § 2o, da
Resolução
16/2023 do
Órgão

Especial
do TJMT e
N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 16/05/2024).

É como voto.

Cuiabá
/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024